Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-25.2023.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000694-25.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (RECORRENTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), FLORISVALDO BATISTA - CPF: 083.730.988-36 (RECORRIDO), ROSANA MUSGA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 035.902.341-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR AJUSTADO E À EXECUÇÃO ADEQUADA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, relacionada à execução de contrato de prestação de serviços de construção.

2. Controvérsia estabelecida entre as partes sobre o valor ajustado e a qualidade da execução da obra, com alegações de defeitos na prestação dos serviços, que poderiam justificar deduções nos valores devidos. A resolução dessas questões demanda análise técnica detalhada, sendo necessária a realização de perícia in loco.

3. A natureza complexa do litígio, envolvendo aspectos técnicos específicos da construção, torna a prova pericial imprescindível para apurar adequadamente os fatos, uma vez que a simples apreciação documental e as alegações das partes são insuficientes para formar um juízo de valor seguro sobre a execução dos serviços e a eventual dedução de valores.

4. Reconhecida a complexidade da demanda, que exige a produção de prova pericial, configura-se a incompetência dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95. Sendo assim, é necessária a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

5. Recurso provido para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir o processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 38 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 38 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “
Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, a fim de CONDENAR a Requerida ao pagamento do débito na monta de R$ 41.095,00 (quarenta e um mil e noventa e cinco reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir do vencimento, bem como acrescido de juros de mora de 1,00% ao mês a partir da citação válida
."

A parte reclamante ajuizou a presente ação de cobrança visando ao recebimento de R$ 41.095,00 (quarenta e um mil e noventa e cinco reais), valor referente aos serviços de “cerca, porteira, coxo, entre outros” realizados sob o regime de empreitada, conforme descrito no relatório de serviços e notas fiscais apresentadas.

Inconformada com a sentença, a parte reclamada interpôs recurso, alegando a incompetência dos Juizados Especiais, tanto em razão do valor envolvido no contrato de empreitada quanto pela complexidade das questões técnicas que permeiam a causa. Sustenta que o contrato não foi cumprido conforme pactuado, razão pela qual aplicou descontos nos valores devidos, uma vez que o reclamante não teria realizado os serviços de maneira satisfatória.

Da análise do conjunto probatório.

Nos autos, especificamente no Id. 220718260, a parte reclamada anexou uma série de imagens que detalham a inexecução do contrato de empreitada, apontando falhas e defeitos específicos nas obras realizadas pelo reclamante. Essas imagens, acompanhadas de descrições minuciosas, demonstram os supostos vícios na execução dos serviços, o que, segundo a reclamada, justificaria a aplicação dos descontos nos pagamentos.

As provas documentais fornecidas, por meio das fotografias e anotações detalhadas, demonstram de forma objetiva os desvios na execução da obra em relação ao que seria esperado segundo as boas práticas da construção civil e o escopo previamente acordado entre as partes. A parte reclamada argumenta que tais defeitos comprometem não apenas a estética e funcionalidade da obra, mas também a durabilidade e segurança, agravando a responsabilidade do reclamante no descumprimento contratual.

Nesse sentido, é importante destacar que o contrato de empreitada impõe ao contratado a obrigação de entregar a obra conforme os padrões de qualidade exigidos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Código Civil, que prevê a garantia de solidez e segurança da obra. Os vícios evidenciados nas imagens reforçam a alegação da parte reclamada de inexecução parcial ou inadequada do contrato, justificando as deduções aplicadas no pagamento.

As provas materiais apresentadas corroboram a tese de que o reclamante não cumpriu integralmente com as obrigações pactuadas, tornando legítima a adoção de medidas compensatórias pela reclamada, como os descontos. Desse modo, as provas fornecem suporte significativo para a convicção de que os valores descontados não configuram inadimplemento contratual por parte da reclamada, mas sim uma correção proporcional à má execução dos serviços contratados.

Da incompetência dos Juizados Especiais.

Contudo, é inegável que a matéria controvertida apresenta um grau de complexidade que exige uma análise técnica aprofundada acerca da conformidade dos serviços prestados. A verificação da adequação ou não dos serviços, bem como a proporcionalidade dos descontos aplicados, depende essencialmente da realização de prova pericial, indispensável para aferir os defeitos alegados na execução da obra.

Assim sendo, colendos Pares, a discussão travada nos autos extrapola a competência dos Juizados Especiais, cuja função é lidar com demandas de menor complexidade, caracterizadas pela celeridade e simplicidade processual, conforme delineado pela Lei no 9.099/95. A questão envolve elementos técnicos e periciais que demandam uma instrução probatória mais aprofundada, inviável de ser processada no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são incompetentes para julgar causas que exijam a produção de prova pericial complexa.

No presente caso, a produção de prova técnica in loco, com análise detalhada dos serviços executados e dos vícios apontados, foge à capacidade de cognição sumária dos Juizados.
Somente por meio de perícia técnica é possível aferir se os serviços foram executados de acordo com o pactuado e se os descontos aplicados são proporcionais ao descumprimento contratual
.

Em casos semelhantes, nos quais se discute a inexecução ou defeitos em obras, esta augusta Turma Recursal tem reafirmado a necessidade de prova pericial, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. SUPOSTA FALHA NA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERICIA JUDICIAL.
SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrida MIRIAN TIEKO LUZ DE OLIVEIRA HIRAE sustenta falha na construção da tubulação de energia elétrica do seu imóvel, razão pela qual postula reparo e danos morais decorrente de suposta falha. 2.
Nos autos não há qualquer elemento probatório suficiente a comprovar a existência de falha na construção e tal fato, somente, pode ser atestado através de prova técnica, no caso pericia judicial.
3.
Nesse sentido, entendo que a pericia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais.
4. Sentença reformada, ex officio, para julgar sem resolução de mérito o presente feito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso prejudicado.
(N.U 1009820-76.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIVERGÊNCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A EVOLUÇÃO DA OBRA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 3o DA LEI N. 9099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.
Recurso provido.
(N.U 1024951-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Em caso análogo sob minha relatoria, envolvendo ação de cobrança referente a contrato de prestação de serviços de construção, no qual havia controvérsia sobre o valor ajustado e a adequada execução da obra, especialmente quanto à divergência na qualidade do serviço prestado, entendi pela imprescindibilidade da realização de perícia técnica. Essa medida se mostrou indispensável para apurar, de forma precisa, se os serviços foram executados conforme o pactuado e se as alegações de má qualidade procediam, uma vez que a prova documental apresentada não era suficiente para elucidar os pontos controvertidos.

Assim, reconheci que, sem a produção de prova pericial, seria inviável formar um juízo seguro acerca dos fatos, especialmente em litígios que envolvem aspectos técnicos complexos, os quais demandam uma análise especializada. A necessidade de perícia reforça a incompetência dos Juizados Especiais para julgar causas dessa natureza, conforme preceitua o art. 3o da Lei no 9.099/95, que veda a apreciação de demandas cuja complexidade exija dilação probatória mais aprofundada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO VALOR AJUSTADO E A CONCLUSÃO DA OBRA DE FORMA ADEQUADA.
DECISÃO QUE SE BASEIA EM “PRINTS” DE CONVERSAS POR MEIO DO WHATSAPPS INCONSTANTES E IMPRECISAS E FOTOS DO GALPÃO CONSTRUIDO. FRAGILIDADE. NECESSIDADE DE AFERIR, COM AMPLA PROVA, NOTADAMENTE PERÍCIA, A QUE CORRESPONDERIA O LABOR REALIZADO PELO AUTOR E VALORES AJUSTADOS E SE A OBRA FORA REALIZADA NAS DIMENSÕES PLEITEADAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Ainda, não há como se apurar, com base na prova dos autos, se a construção foi efetuada de forma adequada, conforme acertado entre as partes, sem a realização de uma perícia a ser feita por profissional com conhecimento técnico
. 7.
Em se cuidando de construção, possível aferir, mediante dilação probatória ampla (perícia) em que consistiria esses valores cobrados e se de fato a construção fora concluída e realizada nas dimensões pleiteada
. 8. Dessa forma, entendo que o Juizado Especial é incompetente para processar e julgar este feito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995.
(N.U 1000275-88.2019.8.11.0096, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Considerando tais ponderações, “
resta temerário ao juízo, que não detém conhecimento técnico acerca dos fatos discutidos (construção civil) concluir pela razão de uma das partes, desprezando-se as provas produzidas pela outra
.” (N.U 1017622-31.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE provimento
para acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de realização de perícia técnica, julgando-se extinto o feito sem a resolução do mérito, a teor do artigo 51, incido II, da Lei n. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024